Tribunal: CARF
Processo: 10580.731789/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2008
MÉRITO NÃO IMPUGNADO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
O Processo Administrativo Fiscal - PAF determina que a impugnação deve demonstrar os fundamentos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, tal como a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
As causas processuais para invalidação do lançamento se resumem à incompetência do autuante e à inobservância dos pressupostos legais para a lavratura do auto de infração, o que não se verifica nos autos.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTO ANTERIOR INEXISTENTE.
Não há que se falar em mudança do critério jurídico quando não ocorreu substituição de uma interpretação por outra, pois sequer houve lançamento anterior.
SEGUNDO EXAME RELATIVO AO MESMO EXERCÍCIO. VALIDADE. MPF.
Quando a administração tributária entende necessário um segundo exame relativo ao mesmo exercício objeto de verificação fiscal anterior, perfeitamente possível diante de fatos novos não considerados anteriormente, a legislação apenas impõe a necessidade de ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal, a qual pode ser suprida por Mandado de Procedimento Fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. INVALIDADE DE NORMA. ANÁLISE VEDADA.
A autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de apreciar inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma, considerando princípios constitucionais, quando o diploma está legitimamente inserido no ordenamento jurídico nacional.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO TRANSGRESSÃO.
Descabida a alegação de que houve transgressão aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando a auditoria fiscal transcorreu nos estritos termos das normas tributárias, e o lançamento foi devidamente efetivado na forma da legislação vigente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731789/2012-66
ACÓRDÃO
3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2008
MÉRITO NÃO IMPUGNADO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
O Processo Administrativo Fiscal - PAF determina que a impugnação deve
demonstrar os fundamentos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, tal como a incidência do IOF
sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
As causas processuais para invalidação do lançamento se resumem à
incompetência do autuante e à inobservância dos pressupostos legais para
a lavratura do auto de infração, o que não se verifica nos autos.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no
auto de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTO ANTERIOR INEXISTENTE.
Não há que se falar em mudança do critério jurídico quando não ocorreu
substituição de uma interpretação por outra, pois sequer houve
lançamento anterior.
SEGUNDO EXAME RELATIVO AO MESMO EXERCÍCIO. VALIDADE. MPF.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731789/2012-66
2
Quando a administração tributária entende necessário um segundo exame
relativo ao mesmo exercício objeto de verificação fiscal anterior,
perfeitamente possível diante de fatos novos não considerados
anteriormente, a legislação apenas impõe a necessidade de ordem escrita
do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal, a qual
pode ser suprida por Mandado de Procedimento Fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. INVALIDADE DE NORMA. ANÁLISE VEDADA.
A autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento
da
legislação
tributária,
estando
impedida
de
apreciar
inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma, considerando princípios
constitucionais, quando o diploma está legitimamente inserido no
ordenamento jurídico nacional.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
NÃO
TRANSGRESSÃO.
Descabida a alegação de que houve transgressão aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade quando a auditoria fiscal transcorreu
nos estritos termos das normas tributárias, e o lançamento foi
devidamente efetivado na forma da legislação vigente.

ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário mantendo, por via de
consequência, o Auto de Infração. Não conhecer do presente Recurso quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa nos termos da Súmula 2 deste E. Conselho.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731789/2012-66
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral) Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva
Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da Cunha, (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
substituído pela Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 253/257), trata-se de Auto de Infração
lavrado em 16/10/2012 contra a pessoa jurídica POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA., para a exigência de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, cujos fatos geradores ocorreram no AC 2008, no montante de
R$ 289.311,77, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, com a seguinte composição:

De acordo com o relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 253/257), o
procedimento de fiscalização foi devidamente autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal —
MPF-F-0510100-2012-00271-8 , para as operações: LR- Adições ao Lucro Real, CSLL-
LR/LP/LA - Insuficiência de declaração e recolhimento e IOF - Operações de Crédito, para o
período de janeiro a dezembro de 2008.
Da auditoria da documentação apresentada e da Escrituração Contábil Digital,
verificaram-se os fatos a seguir:
- “O contribuinte, conforme verificado em sua contabilidade, possui a conta
sintética no Razão denominada "Crédito com Sócios", n° 1.10.30.60, onde são
escriturados os valores dos empréstimos concedidos aos sócios da empresa, a
qual está contida a conta analítica n° 1.10.30.60.01, referente aos valores dos
empréstimos concedidos ao sócio Edival Benigno do Rosário, conforme razão
anexo.
- Verificamos que os valores dos empréstimos escriturados na conta analítica
n° 1.10.30.60.01 (Edival Benigno do Rosário), se referem a Mútuo realizado
entre a empresa e seu sócio, conforme consta no contrato apresentado,
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731789/2012-66
4
denominado "Contrato de Conta Corrente".
- Observamos também, que a empresa concede empréstimo a terceiros,
escriturando-os na conta n° 1.20.10.10.01 (C/C ERG NEGOCIOS E
PARTICIPACOES LTDA), conforme razão anexo.
- Diante do exposto nos itens anteriores e, conforme Regulamento do IOF,
aprovado pelo Decreto n° 6.306/2007, nas operações de mútuo e empréstimos
citados incidem o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários — IOF.
- Da auditoria na contabilidade do contribuinte e, conforme conta n°
3.20.10.20.03 - IOF, verificamos que este não efetuou a apuração e o
recolhimento dos valores do IOF devido, referentes às operações de mútuo e
empréstimos, contidos nas contas n° 1.20.10.10.01 (C/C ERG NEGOCIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA) e n° 1.10.30.60.01 (Edival Benigno do Rosário).

Ciente da autuação, a Contribuinte apresentou a impugnação às fls. 267/274, na
qual, em sua preliminar, alegou a nulidade do auto de infração, argumentando que se tratava de
uma dupla fiscalização. Além disso, destacou a ausência de qualquer comunicação sobre o
encerramento dessa fiscalização, em virtude da paralisação das atividades dos Auditores-Fiscais:
-
“Informou ter sido fiscalizada por duas vezes, em relação ao período de apuração
de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2008. Invocando o princípio da imodificabilidade do
lançamento, argumentou que não pode uma empresa ser fiscalizada num dado exercício
fiscal, lavrando-se um Termo de Encerramento em que irregularidade nenhuma foi
constatada e, 8 meses depois, ser contra ela lavrado um Auto de Infração, imputando-lhe
valores exorbitantes, referentes ao mesmo período fiscalizado anteriormente (01 de
janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008).
-
Assim sendo, entende a Impugnante que não poderia a Receita Federal do Brasil
ter lavrado o Auto de Infração em tela, vez que o período fiscalizado, juntamente com os
documentos que subsidiaram a lavratura do mesmo, já haviam sido objeto de fiscalização.
-
A questão é de fácil percepção e não carece de maiores explanações. Assim, é a
presente promoção para requerer seja conhecida e julgada procedente a arguição de
impugnação da notificação de lançamento e nulidade do Auto de Infração aqui efetuada,
bem assim, que seja extinto o presente feito, ou ainda, caso ultrapassada a preliminar,
seja julgado completamente improcedente pelas razões supra.

-
Pede ainda o acolhimento da preliminar de nulidade da autuação, porquanto se
refere a período já fiscalizado anteriormente e, assim não se entendendo, seja o mesmo
julgado insubsistente e anulado por falta de enquadramento do fato no dispositivo legal
sancionador.”

É importante ressaltar que o contribuinte, ora recorrente, não contestou a
materialidade da incidência do IOF no período de apuração em questão, abrangendo aspectos
como fato gerador, base de cálculo, alíquotas, entre outros.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731789/2012-66
5
Durante o julgamento, os membros da 3a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade,
decidiram pela improcedência da Impugnação, ao entender que o lançamento estava
devidamente fundamentado em normas legais plenamente integradas ao ordenamento jurídico. O
acórdão ficou ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008
MÉRITO NÃO IMPUGNADO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
O Processo Administrativo Fiscal - PAF determina que a impugnação deve demonstrar os
fundamentos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
Será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, tal como a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
As causas processuais para invalidação do lançamento se resumem à incompetência do
autuante e à inobservância dos pressupostos legais para a lavratura do auto de infração, o
que não se verifica nos autos.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de infração
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.
COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. VALIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Não é sequer necessária prévia intimação do sujeito passivo para a constituição de crédito
tributário, quando o Fisco dispuser dos elementos suficientes para tanto.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTO ANTERIOR INEXISTENTE.
Não há que se falar em mudança do critério jurídico quando não ocorreu substituição de
uma interpretação por outra, pois sequer houve lançamento anterior.
SEGUNDO EXAME RELATIVO AO MESMO EXERCÍCIO. VALIDADE. MPF.
Quando a administração tributária entende necessário um segundo exame relativo ao
mesmo exercício objeto de verificação fiscal anterior, perfeitamente possível diante de
fatos novos não considerados anteriormente, a legislação apenas impõe a necessidade de
ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal, a qual
pode ser suprida por Mandado de Procedimento Fiscal.
GUARDA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. DEVER LEGAL.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731789/2012-66
6
O contribuinte deverá manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. INVALIDADE DE NORMA. ANÁLISE VEDADA.
A autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação
tributária, estando impedida de apreciar inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma,
considerando princípios constitucionais, quando o diploma está legitimamente inserido no
ordenamento jurídico nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO TRANSGRESSÃO.
Descabida a alegação de que houve transgressão aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade quando a auditoria fiscal transcorreu nos estritos termos das normas
tributárias, e o lançamento foi devidamente efetivado na forma da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando os
argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, excetuando-se a alegação de
inconstitucionalidade da multa aplicada. Quanto a esse ponto, ressalta-se que a autoridade
administrativa está vinculada à estrita observância da legislação tributária, sendo-lhe vedado
apreciar a inconstitucionalidade ou a invalidade de norma regularmente inserida no ordenamento
jurídico nacional, ainda que à luz de princípios constitucionais (conforme dispõe a Súmula no 2 do
CARF).
Cumpre observar, inicialmente, que a autuada não apresentou contestação quanto
à materialidade da incidência do IOF no período de apuração em análise, no que se refere ao fato
gerador, base de cálculo, alíquotas, entre outros aspectos.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731789/2012-66
7
O Processo Administrativo Fiscal – PAF exige que a impugnação indique
expressamente os fundamentos de fato e de direito, os pontos de discordância, bem como as
razões e provas que sustentam a defesa. Ademais, dispõe que as matérias não clara e
expressamente impugnadas devem ser consideradas como não contestadas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)

Não tendo sido impugnada a incidência do IOF sobre as operações de crédito
decorrentes de mútuo de recursos financeiros, descritas no Termo de Verificação Fiscal (fls.
253/257), considera-se a matéria como não contestada, caracterizando-se, assim, a preclusão
temporal.
Dessa forma, o presente Recurso Voluntário restringe-se à análise da existência de
eventual erro de direito capaz de ensejar a nulidade do lançamento tributário.
Passo à análise.
Em sede preliminar, a Recorrente alega a nulidade do Auto de Infração, sob o
argumento de que não houve intimação pessoal do representante legal da empresa acerca do
Termo de Início do Procedimento Fiscal, tendo sido utilizada a via postal, o que, segundo sustenta,
contrariaria a legislação aplicável ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Alega, ainda, a
ocorrência de duas fiscalizações sobre o mesmo período, com suposta mudança de critério
jurídico por parte da Administração Tributária, em afronta ao devido processo legal e em prejuízo
ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Contudo, tais alegações não merecem prosperar.
No caso concreto, não se verifica a substituição de uma interpretação jurídica por
outra, tampouco a existência de lançamento anterior que pudesse caracterizar mudança de
critério jurídico. O que se observa, na verdade, é a insatisfação da Recorrente com a lavratura de
novo Auto de Infração referente a período anteriormente analisado — mas não autuado — em
procedimento de malha fiscal, buscando-se, por esse motivo, a nulidade do lançamento.
Conforme entendimento consolidado, a configuração de mudança de critério
jurídico exige a presença concomitante de dois requisitos:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731789/2012-66
8

(i) que a autoridade fiscal, ao aplicar a legislação tributária, tenha
inicialmente adotado uma interpretação para promover determinado
lançamento, e, posteriormente, para o mesmo período de apuração, tenha
utilizado interpretação diversa, sendo ambas juridicamente válidas; e
(ii) que a exigência fiscal recaia sobre o mesmo fato gerador. Caso sejam
apurados fatos novos, não há que se falar em mudança de critério jurídico,
pois a nova atuação fiscal se justifica pela alteração do conjunto fático e
probatório, e não pela mera reinterpretação da norma:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução. (grifou-se)
Com efeito, a inexistência de lançamento pretérito torna tecnicamente incorreta —
e juridicamente insustentável — qualquer alegação de mudança de critério jurídico.
Trata-se, na verdade, de lançamento inaugural, o que, por sua própria natureza,
afasta qualquer possibilidade de comparação com interpretação anterior ou parâmetro
precedente.
Ora, se o lançamento ora impugnado é o primeiro a incidir sobre os fatos
analisados, não há como se sustentar a tese de alteração de critério jurídico, uma vez que o
critério foi estabelecido exatamente por meio deste lançamento.
Assim, revela-se inconsistente a argumentação da Recorrente quanto à suposta
ofensa ao princípio da segurança jurídica ou ao devido processo legal por mudança de
interpretação, não havendo, no caso, pressuposto fático-jurídico que ampare tal alegação.
Nessa linha de raciocínio, transcrevo trecho elucidativo extraído do acórdão ora
recorrido:

A primeira autoridade fiscal não adotou nenhum critério jurídico, pois sequer realizou a
atividade do lançamento, nem apontou eventual critério jurídico divergente do adotado
neste lançamento, quando optou por não lançar tributos naquela oportunidade. A
autoridade ora autuante agiu nos exatos termos dos arts. 142 e 149 do CTN, exercendo
seu dever legal. (Fls. 332 dos autos/ fls.10 do acórdão). {grifos nossos}.

Conforme bem asseverou o Acórdão recorrido, às fls. 212 consta a referência ao
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no termo de início do procedimento fiscal, cujo número
recebido foi o 0510100.2012.00271, cuja íntegra consta da fl. 305, com autorização expressa para
o reexame: É plenamente legítimo que a autoridade fiscal proceda à revisão de período
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731789/2012-66
9
anteriormente analisado, com vistas à verificação da existência de fatos novos ou da necessidade
de constituição de crédito tributário. Para tanto, a legislação apenas exige a existência de ordem
escrita da autoridade competente — seja do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da
Receita Federal — nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei no 2.354/54 e do art. 34 da Lei no 3.470/58,
conforme previsto no art. 906 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999).
Ademais, conforme expressamente dispõe a Súmula CARF no 111, com efeito
vinculante, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) supre a exigência legal de autorização
formal para o reexame de período anteriormente fiscalizado.
Nesse sentido, conforme bem assentado no Acórdão recorrido, verifica-se, às fls.
212, a menção ao Mandado de Procedimento Fiscal no 0510100.2012.00271 no Termo de Início do
Procedimento Fiscal, cuja íntegra consta à fl. 305 dos autos, contendo autorização expressa para o
reexame do período já analisado:

Ademais, cumpre esclarecer que as hipóteses de nulidade no âmbito do processo
administrativo fiscal estão taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de
1972. De acordo com esses dispositivos, a nulidade somente se configura nos seguintes casos:

(a) quando o ato for praticado por agente manifestamente incompetente
para lavrar termos ou atos processuais; e
(b) quando a decisão for proferida por autoridade incompetente, ou
quando for prolatada com violação ao direito de defesa.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731789/2012-66
10
Confira-se o teor dos referidos artigos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. (grifou-se)
No caso em análise, verifica-se que o lançamento foi realizado por autoridade fiscal
competente — Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil — e que a formalização da exigência
deu-se no âmbito de ação fiscal regularmente instaurada e conduzida, com observância estrita
aos ditames legais. As peças impositivas foram lavradas em conformidade com a legislação
vigente, atendendo aos requisitos formais exigidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
O procedimento fiscal, devidamente descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls.
253/257 (anexo ao Auto de Infração), transcorreu de forma regular, assegurando ao sujeito
passivo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Durante sua tramitação, foi
oportunizada à autuada a apresentação de justificativas, documentos e demais elementos que
considerasse pertinentes à elucidação ou refutação dos fatos apontados pela autoridade fiscal.
No que tange à utilização da via postal como meio de ciência dos atos do
procedimento fiscal, cumpre esclarecer que tal modalidade é expressamente prevista no art. 23,
inciso III, do Decreto no 70.235/1972, sendo plenamente válida e eficaz. Além da previsão
normativa, a jurisprudência administrativa consolidada — inclusive em sede de súmula com efeito
vinculante — reconhece a legitimidade da intimação postal no âmbito do processo administrativo
fiscal, o que impõe a este órgão julgador o dever de observância, nos seguintes termos:
“Art.23.
A
intimação
far-se-á:
(...)
III — por via postal, mediante registro com Aviso de Recebimento (AR), ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado.”

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Constata-se nos autos que o início do procedimento fiscal foi regularmente
cientificado ao sujeito passivo por meio de notificação postal (fls. 212 e 213), entregue no
domicílio fiscal por este eleito e com assinatura do recebedor.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731789/2012-66
11
De todo modo, verifica-se que também houve intimações pessoais válidas ao
procurador regularmente constituído pelo contribuinte, conforme instrumento de mandato
constante à fl. 275. Tal representação restou evidenciada em diversas fases do procedimento
fiscal, como demonstram o Termo de Encerramento (fl. 316), o Termo de Devolução de
Documentos (fl. 317), bem como o próprio Auto de Infração (fls. 261/262) e o correspondente
Termo de Verificação Fiscal (fls. 253/257).
Importa destacar que, além da regularidade das intimações realizadas, há
jurisprudência administrativa consolidada — com caráter vinculante — no sentido de que não é
exigida a prévia intimação do sujeito passivo para fins de constituição do crédito tributário, nos
casos em que o Fisco dispõe de elementos suficientes para efetuar o lançamento de ofício.
Nesse sentido, transcreve-se entendimento consolidado:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acerca da alegação de que “sequer recebeu qualquer comunicação informando
sobre o encerramento desta fiscalização”, não merece prosperar tal inconformismo, uma vez que,
conforme já exposto no acórdão recorrido, tem-se a ciência do procurador da empresa no Auto
de Infração, fl. 262, confirmada no Extrato do Processo às fls. 319/320.
Por todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidades suscitas.

Mérito:

Quanto ao mérito, como dito, não houve contestação por parte do Contribuinte.
Em relação à multa aplicada, a autoridade administrativa está vinculada ao estrito
cumprimento da legislação tributária, não dispondo de competência para apreciar
inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996. Tal
entendimento, inclusive, está previsto na Súmula 2 deste E. Conselho.
Estando o procedimento fiscal em questão regular, e havendo incidência de multa e
juros respaldados por lei, não há que se falar em ilegalidade e desproporcionalidade em estrito
cumprimento da legislação.

Conclusão:

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.745 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731789/2012-66
12
Por todo o acima exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário mantendo, por via de consequência, o Auto
de Infração. Não conhecer do presente Recurso quanto à alegação de inconstitucionalidade da
multa nos termos da Súmula 2 deste E. Conselho.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 374
DF CARF MF
Original